Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001830-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —
instalação de subestação de distribuição de energia elétrica
NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — APRESENTAÇÃO DE
Estudo PRÉVIO de Impacto de Vizinhança (EIV) e dE Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)

— OBRIGATORIEDADE.

CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
—
artigo 254 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015
—
ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO.

Cabe à distribuidora de energia elétrica
adotar as providências necessárias para aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, com a finalidade de regularizar
a instalação de subestação, em operação, no Município de Cuiabá.

Por outro lado, é

atribuição da
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá a convocação e realização de audiência pública para discutir a questão, nos termos do artigo 254 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015
.

R
ecurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
é defeso ao Ministério Público promover ação civil pública para que a Energisa promova o reposteamento das instalações, com intuito de garantir à população a manutenção da integridade física e do patrimônio, sem que seja apontada a ilegalidade de forma precisa e sejam trazidos indícios seguros (v.g., lautos técnicos) sobre eventuais vícios na construção respectiva, até porque inexistem os problemas narrados na exordial
”.

Assevera que, no caso, “
(a) não há risco de dano à saúde em razão de campos eletromagnéticos que se formariam no local; e (b) não há dano ambiental. Diferentemente do quanto alegado pelo MP em sede inicial, a Energisa (a) solicitou todas as licenças e autorizações necessárias à realização da obra, conforme já demonstrado às linhas acima; e (b) realizou todos os estudos imprescindíveis à construção da Subestação, ocasião em que foram consideradas as necessidades da população, em especial, mas sem se limitar, no que diz respeito à acessibilidade e à saúde
”.

Afiança que “
o pleito do Ministério Público e eventual decisão que deferir a liminar pleiteada contribuirão ilegitimamente para o desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão da Energisa, onerando-a excessivamente em suas despesas, desviando e retirando recursos que seriam aplicados para melhoria de seus serviços e revertidos à sociedade. A imposição de obrigação que não é legítima aumentará seus gastos desproporcionalmente à sua receita, colocando em risco a própria concessão da Energisa
”.

Afirma que, quanto à realização de audiências públicas, “
é até intuitivo que seria inviável a qualquer Concessionária do país submeter à discussão em audiência pública toda e qualquer extensão de rede a ser realizada. A par de não haver previsão legal ou setorial nesse sentido, a providência desejada pelo MP é desproporcional e lesiva à Concessão e aos próprios consumidores, (a) seja pelos normativos e cuidados que já devem ser observados e adotados pela Concessionária para a realização de suas obras (os quais, reiterem-se, foram atendidos no caso), (b) seja pelo natural (e ilegítimo) atraso que seria imposto aos usuários que necessitam de atendimento
”.

Acentua que, “
não há como se admitir razoável, tão pouco proporcional, a pretensão de imposição de astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia no caso de descumprimento de eventual decisão liminar
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 39437471).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo (Id. 43411131).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 42967495), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Por outro lado, a empresa requerida em sua contestação (fls. 205/212) informou que já tomou todas as providências que lhe competiam e o procedimento somente não foi finalizado exclusivamente por inércia da SMADES, sendo que já entregou todos os documentos necessários para a regularização da Subestação.

Contudo, contrariamente ao afirmado, há pendências a serem cumpridas, uma vez que os documentos acostados às fls. 233/384 de forma unilateral pela requerida, não apontam que o órgão ambiental municipal tenha analisado e aprovado tais pendências.

Assim, tendo sido demonstrado que o processo de licenciamento para apresentação do EIV, encontra-se paralisado por falta de atendimento de pendências por parte da requerida, entendo como pertinentes as providências requeridas pelo Ministério Público por meio da presente Ação Civil Pública Ambiental.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar novos danos à aludida área.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão.

Diante do exposto, defiro a liminar para determinar ‘que a Energisa promova todas as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o habite-se do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura’, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, até julgamento de mérito da presente ação.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Após o devido cumprimento da liminar ora deferida, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação (fls. 205/212-v), no prazo legal.

Com ou sem impugnação, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 33151973, fls. 6/7).

É este o pedido da inicial:

[...] Desta feita, requer-se o deferimento da antecipação de tutela para que se ordene à demandada Energisa que promova todas as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o ‘habite-se’ do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afora outras sanções.

[...]

A procedência do pedido, com a confirmação da liminar e a condenação da empresa ré na obrigação de fazer consistente em promover as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o habite-se do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas de postura municipais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afora outras medidas que possam conferir efetividade à ordem judicial, inclusive o embargo das atividades. [...]. (Id. 33148450, fls. 12/13).

A causa de pedir da pretensão de obrigação de fazer senta praça no fundamento de que, “
a empresa Energisa (concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica) promoveu a construção de uma subestação no bairro Cidade Alta e instalou rede de transmissão/distribuição de energia sem que fosse providenciada a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança
” (petição inicial, Id. 33148450, fls. 6/7).

De fato, não houve apresentação de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV na execução do empreendimento denominado de “Subestação Beira Rio 138 kV”, que estaria autorizado a operar a atividade de distribuição de energia elétrica desde janeiro de 2017 (licença de operação data de 19 de janeiro de 2017, Id. 33148450, fls. 87).

Essa questão, aliás, é retratada na ata de reunião realizada no dia 7 de junho de 2017, presentes o Secretário de Meio Ambiente do Município de Cuiabá e presentantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da agravante:

[...] O Secretário Municipal de Meio Ambiente declarou que houve uma falha dentro da Secretaria por não ter exigido o EIV da empresa e que atualmente o quadro da Secretaria não conta com engenheiro elétrico para analisar o EIV do empreendimento, sendo esta a razão da demora na sua apreciação. O Dr. Carlos mencionou que deve haver uma mudança de mentalidade do Poder Público, para que os EIV’s sejam feitos no momento oportuno, ou seja, antes do início das obras e não após o empreendimento estar concluído e funcionando. [...]. (Id. 33148450, fls. 49).

Constata-se, ainda, que o termo de compromisso firmado, em 7 de abril de 2016, pela agravante com o Município de Cuiabá, tem por objeto a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV para regularização do empreendimento denominado de “Subestação Beira Rio 138 kV”,
no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias
(Id. 33151952, fls. 6/9), a evidenciar a omissão do Poder Público no dever de fiscalização.

É certo que, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV antecede e não sucede à instalação de subestação de distribuição de energia elétrica, visto que aquele tem por finalidade “
subsidiar a aprovação de projetos, o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas e privadas, que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, ao sistema viário, o seu entorno ou à comunidade de forma geral, no âmbito do Município
” (Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 73).

No caso, não há dúvida de que a instalação de subestação, no âmbito do Município de Cuiabá, está sujeita à prévia aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, por se tratar de empreendimento de
alto impacto não segregável
(Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 77).

Quanto aos empreendimentos considerados de
alto impacto não segregável
, a Lei Complementar do Município de Cuiabá no 103, de 3 de dezembro de 2003, dispunha que:

Art. 23 Integram a subcategoria Alto Impacto Não Segregável, as seguintes Atividades e Empreendimentos, por tipo de uso:

[...]

XI - Energia

a) Linhas de transmissão;

b) Subestações. [...].

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015, que revogou a Lei Complementar no 103, de 3 de dezembro de 2003, manteve a exigência:

Art. 283 Os anexos I, II, III-A, III-B, III-C, III-D, e IV, bem como o Mapa de Zoneamento Urbano, integram esta Lei.

[...]

Anexo II

Anexo II – Das Categorias de Uso

[...]

4. Alto Impacto Não Segregável

4.1.
Para o licenciamento das atividades abaixo indicadas, caracterizadas como pertencentes à subcategoria Alto Impacto Não Segregável deverá ser elaborado Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV
:

[...]

4.1.12.
Energia

a) Linhas de transmissão e distribuição de alta tensão de energia elétrica

b)
Subestações
[...]. [sem negrito no original]

Assim, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para impor à agravante obrigação de fazer consistente na adoção das providências necessárias para aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, com a finalidade de regularizar o empreendimento denominado de “Subestação Beira Rio 138 kV”.

Ademais, outras tantas providências postas na decisão agravada como proceder ao “
devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura
” (Id. 33151973, fls. 6), são partes integrantes do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV.

Por outro lado, não compete à agravante a convocação e realização de audiência pública e sim à Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá, na forma da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015: “
A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, após recebido o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório, terá prazo máximo de 20 (vinte) dias para informar os Conselheiros do CMDE, e convocar Audiência Pública, a ser realizada na Região Administrativa a qual se destina a atividade ou empreendimento
” (artigo 254).

No que tange ao valor da multa cominatória fixado em R$ 1.000,00: mil reais, por dia de descumprimento, a contar de sessenta (60) dias da ciência da decisão, não se constata a alegada desproporcionalidade, mormente, porque, possível é a sua diminuição a qualquer tempo, acaso se torne excessiva.

[...] A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4o, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6o, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a obrigação da agravante de proceder à realização de audiência pública.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Energisa Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S
.
A
. contra decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo (Id.

37954557).

Assegura que “
elaborou o projeto da construção da linha de distribuição de alta tensão LDAT 138 kV Cidade Alta/Beira Rio e antes do início das obras foram realizados estudos e levantamentos necessários para avaliar os impactos ambientais decorrentes da SE ‘Cidade Alta/Beira Rio’, os quais demonstraram a ausência de riscos ou danos.
[...]
Ainda, a fim de viabilizar a construção da SE, todas as licenças e autorizações necessárias a demonstrar a segurança e a legalidade do empreendimento foram obtidas
”.

Assevera que, “
não há verossimilhança nas alegações do Ministério Público, tampouco perigo de dano
. [...]
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, por outro lado, estão integralmente preenchidos pelo quanto até aqui exposto. A plausibilidade do direito da Energisa, bem como o periculum in mora, que no caso configura-se in reverso em desfavor da Energisa
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] É este o pedido da inicial:

[...] Desta feita, requer-se o deferimento da antecipação de tutela para que se ordene à demandada Energisa que promova todas as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o ‘habite-se’ do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afora outras sanções.

[...]

A procedência do pedido, com a confirmação da liminar e a condenação da empresa ré na obrigação de fazer consistente em promover as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o habite-se do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas de postura municipais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afora outras medidas que possam conferir efetividade à ordem judicial, inclusive o embargo das atividades. [...]. (Id. 33148450, fls. 12/13).

A causa de pedir da pretensão de obrigação de fazer senta praça no fundamento de que, ‘
a empresa Energisa (concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica) promoveu a construção de uma subestação no bairro Cidade Alta e instalou rede de transmissão/distribuição de energia sem que fosse providenciada a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança
’ (petição inicial, Id. 33148450, fls. 6/7).

De fato, não houve apresentação de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV na execução do empreendimento denominado de ‘Subestação Beira Rio 138 kV’, que estaria autorizado a operar a atividade de distribuição de energia elétrica desde janeiro de 2017 (licença de operação data de 19 de janeiro de 2017, Id. 33148450, fls. 87).

Essa questão, aliás, é retratada na ata de reunião realizada no dia 7 de junho de 2017, presentes o Secretário de Meio Ambiente do Município de Cuiabá e presentantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da agravante:

[...] O Secretário Municipal de Meio Ambiente declarou que houve uma falha dentro da Secretaria por não ter exigido o EIV da empresa e que atualmente o quadro da Secretaria não conta com engenheiro elétrico para analisar o EIV do empreendimento, sendo esta a razão da demora na sua apreciação. O Dr. Carlos mencionou que deve haver uma mudança de mentalidade do Poder Público, para que os EIV’s sejam feitos no momento oportuno, ou seja, antes do início das obras e não após o empreendimento estar concluído e funcionando. [...]. (Id. 33148450, fls. 49).

Constata-se, ainda, que o termo de compromisso firmado, em 7 de abril de 2016, pela agravante com o Município de Cuiabá, tem por objeto a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV para regularização do empreendimento denominado de ‘Subestação Beira Rio 138 kV’,
no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias
(Id. 33151952, fls. 6/9), a evidenciar a omissão do Poder Público no dever de fiscalização.

É certo que, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV antecede e não sucede à instalação de subestação de distribuição de energia elétrica, visto que aquele tem por finalidade ‘
subsidiar a aprovação de projetos, o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas e privadas, que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, ao sistema viário, o seu entorno ou à comunidade de forma geral, no âmbito do Município
’ (Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 73).

No caso, não há dúvida de que a instalação de subestação, no âmbito do Município de Cuiabá, está sujeita à prévia aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, por se tratar de empreendimento de
alto impacto não segregável
(Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 77).

Quanto aos empreendimentos considerados de
alto impacto não segregável
, a Lei Complementar do Município de Cuiabá no 103, de 3 de dezembro de 2003, dispunha que:

Art. 23 Integram a subcategoria Alto Impacto Não Segregável, as seguintes Atividades e Empreendimentos, por tipo de uso:

[...]

XI - Energia

a) Linhas de transmissão;

b) Subestações. [...].

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015, que revogou a Lei Complementar no 103, de 3 de dezembro de 2003, manteve a exigência:

Art. 283 Os anexos I, II, III-A, III-B, III-C, III-D, e IV, bem como o Mapa de Zoneamento Urbano, integram esta Lei.

[...]

Anexo II

Anexo II – Das Categorias de Uso

[...]

4. Alto Impacto Não Segregável

4.1.
Para o licenciamento das atividades abaixo indicadas, caracterizadas como pertencentes à subcategoria Alto Impacto Não Segregável deverá ser elaborado Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV
:

[...]

4.1.12.
Energia

a) Linhas de transmissão e distribuição de alta tensão de energia elétrica

b)
Subestações
[...]. [sem negrito no original]

Assim, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para impor à agravante obrigação de fazer consistente na adoção das providências necessárias para aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, com a finalidade de regularizar o empreendimento denominado de ‘Subestação Beira Rio 138 kV’.

Ademais, outras tantas providências postas na decisão agravada como proceder ao ‘
devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura
’ (Id. 33151973, fls. 6), são partes integrantes do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV.

Por outro lado, não compete à agravante a convocação e realização de audiência pública e sim à Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá, na forma da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015: ‘
A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, após recebido o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório, terá prazo máximo de 20 (vinte) dias para informar os Conselheiros do CMDE, e convocar Audiência Pública, a ser realizada na Região Administrativa a qual se destina a atividade ou empreendimento
’ (artigo 254).

No que tange ao valor da multa cominatória fixado em R$ 1.000,00: mil reais, por dia de descumprimento, a contar de sessenta (60) dias da ciência da decisão, não se constata a alegada desproporcionalidade, mormente, porque, possível é a sua diminuição a qualquer tempo, acaso se torne excessiva.

[...] A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4o, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6o, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a obrigação da agravante de proceder à realização de audiência pública. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020